Tribunal: TCU
Processo: 034.760/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 578/2022-TCU-Primeira Câmara pelo espólio de José Benevenuto Ferreira Virgolino, por Assunção e Assunção Advogados e Consultores Associados e pelo espólio de Deusdedith Freire Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos embargos opostos pelo espólio de José Benevenuto Ferreira Virgolino e por Assunção e Assunção Advogados e Consultores Associados, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer dos embargos opostos pelo espólio de Deusdedith Freire Brasil para, no mérito, acolhê-los parcialmente, tornando insubsistente o item 9.2 do Acórdão 15656/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. aplicar individualmente Eduardo Sérgio Holanda Araújo (XXX.440.238-XX), Flora Valladares Coelho (XXX.369.897-XX), Jorge Nemetala José Filho (XXX.790.092-XX), José das Neves Capela (XXX.249.372-XX), Letício de Campos Dantas Filho (XXX.910.777-XX) e à empresa Assunção e Assunção - Advogados e Consultores Associados (01.770.765/0001-73) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores abaixo consignados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da multa aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR DA MULTA (R$) Eduardo Sérgio Holanda Araújo (XXX.440.238-XX) 100.000,00 Flora Valladares Coelho (XXX.369.897-XX) 100.000,00 Jorge Nemetala José Filho (XXX.790.092-XX) 100.000,00 José das Neves Capela (XXX.249.372-XX) 100.000,00 Letício de Campos Dantas Filho (XXX.910.777-XX) 100.000,00 Assunção e Assunção - Advogados e Consultores Associados (01.770.765/0001-73) 100.000,00 9.4. dar ciência aos embargantes e aos demais interessados.